Tribunal: STF
Processo: HC 179686
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMISSÍVEL. EARESP Nº 386.266/SP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no ‘decisum’.
    2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
    3. Conforme a orientação firmada pela Terceira Seção no EAREsp nº 386.266/SP, a formação da coisa julgada deve retroagir à data de escoamento do prazo para a interposição do último recurso cabível.
    4. Na hipótese, os embargos infringentes defensivos foram julgados em 20/09/2018, sendo o acórdão considerado publicado em 05/10/2018. A Defensoria Pública da União foi intimada em 26/10/2018. O recurso especial foi interposto em 26/11/2018, o qual não foi admitido em 12/04/2019, e, em 05/08/2019, o agravo em recurso especial (fls. 512-522) não foi conhecido.
    5. Nesse diapasão, entre a data de publicação da sentença condenatória e a do término do prazo para a interposição do último apelo cabível (recurso especial), não houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos e, por conseguinte,  insubsistente o pedido para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
    6. Embargos de declaração rejeitados.”
    (AREsp 1.534.579-PET/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    Busca-se, neste “writ” constitucional, seja declarada extinta a punibilidade do ora paciente, em virtude da suposta consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de reconhecimento da prescrição. Condenação por estelionato e uso de documento falso.
    1. Inadmitido o recurso especial da defesa na origem e não conhecido o respectivo agravo pelo STJ, a coisa julgada se formou retroativamente ao fim do prazo a recurso especial na origem, elidindo, na espécie, a prescrição. 2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede processual. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria- -Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia seu douto parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Observo, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, consagrou entendimento no sentido de que os recursos especial e extraordinário, quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 703.920-ED/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 785.693-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 113.559/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 116.038/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS. 
    1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva. 
    2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.
    3. ‘HC’ indeferido.”
    (HC 86.125/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Registre-se, por necessário, não obstante a minha posição pessoal em sentido contrário (AI 747.767-AgR-ED-ED-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 836.604-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 853.949- -AgR-ED/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nesse tema específico, orienta-se de modo diverso. Por tal razão, e a despeito da minha convicção sobre o matéria, devo  ajustar o meu entendimento à diretriz jurisprudencial hoje prevalecente em ambas as Turmas desta Suprema Corte, fazendo-o com observância do princípio da colegialidade.
    Vale transcrever, no ponto, fragmento do parecer do Ministério Público Federal, cujo teor adoto como razão de decidir:
    “O paciente foi condenado a 1 ano de reclusão pela prática do crime de uso de documento falso e a 10 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de estelionato, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito. A essas penas correspondem, respectivamente, os prazos prescricionais de 4 e 3 anos. Certo que entre a publicação da sentença em cartório em 01/12/2015 (conforme informado pela defesa à fl. 05) e os dias de hoje, já transcorreram mais de 4 anos. 
    No entanto, a defesa e o Ministério Público apelaram, sendo ambos os recursos providos. Após, a defesa entrou com embargos infringentes e recurso especial. Inadmitido o recurso especial na origem, a defesa entrou com agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (autos nº 1.534.579/MS), iniciando-se aí uma série de recursos horizontais no c. Tribunal Superior.
    Assim, inadmitido o recurso especial na origem e não conhecido o agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada se formou retroativamente ao fim do prazo a recurso especial na origem (nos idos de 27/11/2018, 30 dias após a Defensoria Pública ter sido intimada do acórdão quanto ao resultado do julgamento dos embargos infringentes – conforme destacado pelo STJ às fls. 104/110, pois não há nestes autos documento quanto à publicação desse acórdão na imprensa oficial), conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, nesse sentido:
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de falsidade ideológica. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Violação do princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem mantida pela Corte não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal ‘a quo’ explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). 5. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que ‘[r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada’ (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). 6. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação do agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’
    (ARE 1107075-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, PUBLIC 14-09-2018). – …
    Assim, tendo em vista que na espécie a coisa julgada se formou retroativamente em novembro de 2018, e o prazo prescricional dos crimes de estelionato e uso de documento falso correspondem, respectivamente, a 3 e 4 anos, não há se falar em prescrição.
    Por estas razões, opina o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.” (grifei)
    Nesse sentido, ainda, o acórdão ora impugnado, emanado do E. Superior Tribunal de Justiça:
    “No tocante ao reconhecimento da prescrição, não ocorre a omissão apontada pelo Embargante, porquanto, conforme a orientação firmada pela Terceira Seção no EAREsp n.º 386.266/SP, a formação da coisa julgada deve retroagir à data de escoamento do prazo para a interposição do último recurso cabível.
    Nesse sentido: 
    ‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
    2. Na esteira do decidido no julgamento do  EAREsp n. 386.266/SP, pela Terceira Seção desta Corte,  ao se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo a decisão que inadmite o recurso especial de natureza eminentemente declaratória (‘ex tunc’), o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição do recurso cabível.
    3. No caso, constatado por esta Corte o juízo negativo de admissibilidade da origem, não há como admitir a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor dos agravantes, pois não houve o transcurso de 8 anos entre os marcos interruptivos.
    4. Agravo regimental não conhecido.’ (AgRg no AREsp 358.385/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018; ...)
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURADA. REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Mantida a decisão de inadmissão do recurso especial, como ocorreu nos autos, a data do trânsito em julgado para a defesa retroagirá ao último dia de interposição do recurso especial na origem, conforme entendimento consolidado no EAREsp 386.266/SP.
    […]
    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.’ (EDcl no AgRg no AREsp 535.032/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,  SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018; ...)
    Na hipótese, os embargos infringentes defensivos foram julgados em 20/09/2018 (fls. 430-446), sendo o acórdão considerado publicado em 05/10/2018 (fl. 447). A Defensoria Pública da União foi intimada em 26/10/2018 (fl. 448). O recurso especial foi interposto em 26/11/2018 (fls. 449-459), o qual não foi admitido em 12/04/2019 (fls. 498-509) e, em 05/08/2019 (fls. 541-542), o agravo em recurso especial (fls. 512-522) não foi conhecido. 
    Nessas condições, na esteira do entendimento antes mencionado, entre a data de publicação da sentença condenatória e a do término do prazo para a interposição do último apelo cabível (recurso especial), não houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos e, portanto, insubsistente o pedido para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator